Tribunal: TJDFT
Processo: 0741427-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741427-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de id 64791732, porquanto desprovida de comprovação da impossibilidade de o Instituto de Criminalística fornecer a totalidade dos arquivos à Defesa na mesma data em que apresentado o requerimento. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator